Tribunal: TJPA
Processo: 0805137-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805137-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO DOS SANTOS CUNHA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 133, §2º E §3º DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO.

ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É PORTADOR DO VÍRUS SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA - AIDS E DE REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE
.
INCABIMENTO.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Analisando a decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal. No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e para a correta aplicação da lei penal;

2.
Em consulta ao Sistema PJE – 1º Grau, conforme ID 59360985 – Págs. 345/350 há decisão de manutenção de preventiva em desfavor do paciente, a qual transcrevi acima, datada de 28.04.2022. E conforme ID 59795997 – Págs. 356/359, a denúncia foi oferecida em 02.05.2022, sendo recebida pelo Magistrado a quo em 03.05.2022 (ID 59878944 – Págs. 362/3630, momento em que mais uma vez, decidiu acerca do pedido de revogação da prisão preventiva
;

3.
Inexiste nos autos Laudo Médico atestando/comprovando a doença do paciente, ou que o mesmo encontra-se extremamente debilitado, ou ainda, que a Unidade Prisional ao qual o réu encontra-se custodiado não possui condições de prover o tratamento da alegada enfermidade.
As
condições favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar
, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da constrição;

4.
Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312,
caput
, ambos do Código de Processo Penal;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e no mérito, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24 de maio e término em 26 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
FABRICIO DOS SANTOS CUNHA
, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/Pa, no que tange ao Processo n.º
0803406-07.2022.8.14.0051
.

Consta da impetração que o requerente encontra-se preso em flagrante delito, no Centro de Triagem do CASHM, em Santarém razão de ter infringido, de acordo com o inquérito policial, as disposições do artigo 121, § 4º, 2ª parte, c/c art. 18, I,2ª parte ambos do Código Penal.

Aduz que o paciente, é uma
pessoa que tem emprego fixo
como motorista na empresa SM TERRAPLANAGEM com sede no planalto São José, Santarém Pará,
tem um filho menor de 09 (nove) anos de idade
, tem
endereço fixo, e é primário
.

Esclarece que o requerente é
soro positivo
, está em tratamento e também está
tentando se livrar do alccolismo
conforme atendimento psicossocial, toma remédio controlado, bem como que precisa de atendimento especial e que preso possivelmente irá se agravar.

Alega que o
crime a qual passa a responder foi reformado de art. 121 para
art. 133 do CPP
. A princípio o enquadramento foi homicídio de uma criança recém-nascida e o laudo acostado no inquérito esclareceu o contrário, a criança morreu vítima de asfixia mecânica.

Afirma que o juízo da 3ª Vara criminal declinou a competência para ser julgada por outra Vara a qual foi redistribuída para a 2ª Vara Criminal da Comarca que até o presente momento
não analisou os pedidos de Liberdade Provisória
, com isso caracterizando a
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
que seja em cinco dias com réu preso.

Assevera que
inexistem fundamentos aptos a manter a prisão preventiva do paciente
.

Por fim, assevera ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, especialmente a recomendação do CNJ nesse momento tão delicado na saúde pública de nível global pelo qual passa a humanidade.

Dessa maneira,
requer a
suspensão dos efeitos da decisão no que tange à decretação da prisão preventiva
tendo em vista ser ILEGAL pela
demora do oferecimento da denúncia
e por se enquadrar em fatores previstos nos termos da recomendação 62 do CNJ, assegurando-se ao paciente o direito
aguardar o julgamento do
writ
em liberdade
; Seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus em favor do paciente FABRÍCIO DOS SANTOS CUNHA, para
revogar a prisão preventiva
, devendo-se, consequentemente, ser assegurado o direito do paciente de responder ao processo em liberdade; Na hipótese de ser indeferido o pleito anterior, também em sede liminar, a sua
substituição por outra medida cautelar nos termos da recomendação nº 62 do CNJ
e, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

O
writ
veio a mim redistribuído e, em 26.04.2022 (ID 9117391 – Págs. 26/27), indeferi a medida liminar, momento em que solicitei informações da autoridade coatora e encaminhei os autos para parecer do Ministério Público de 2º grau.

O Juiz
a quo
, em 28 de abril de 2022, através do Ofício 400/2022 – GJ, esclareceu que:

“SINTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO.

Cuida-se de Inquérito Policial no qual se busca apurar a responsabilidade do acusado/paciente FABRICIO DOS SANTOS CUNHA, dando-o como incurso na prática delitiva de homicídio culposo, ante o fato de etr em conjunto com sua companheira, PAULA MANNUELLE HENN MEDEIROS, também ré no processo originário, passado a ingerir bebida alcoolica e não ter prestado os devidos cuidados ao filho de 02 (dois) meses e algum tempo após voltaram a residência já encontraram a criança sem vida.

Realizado exame cadavérico pelo Instituto de Perícias Científicas restou comprovada a causa mortis por broncoaspiração.

Inicialmente o processo foi distribuído para a 3ª Vara Criminal de Santarém, especializada em crimes dolosos contra a vida. Todavia, aquele Juízo entendeu não haver dolo eventual na conduta dos investigados e declinou para o Juízo da 2ª Vara Criminal o qual recebeu a competência.

O processo encontra-se em andamento, aguardando o oferecimento da denúncia.

DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS

Não há nos sistemas informatizados registros de que o acusado/paciente possua antecedentes criminais, nos moldes da Súmula 444 do STJ.

DEMAIS INFORMAÇÕES

Encaminho a Vossa Excelência cópia integral do Inquérito no qual consta os exames periciais. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de fundamentação do decreto preventivo, ausência de análise do pedido de liberdade provisória, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Alega que o paciente é
portador de HIV, está tentando se livrar do alcoolismo
e possui
predicados subjetivos favoráveis.

E por fim, requer a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Quanto a alegação de
ausência de fundamentação no decreto preventivo
,
vejo que não merece prosperar.

Colaciono decisão que decretou a medida constritiva:

“(...) Da norma jurídica em epígrafe, extraem-se os seguintes comandos legitimadores da segregação cautelar: 1) necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); 2) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); 3) impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º).

Tratando-se de prisão preventiva, além da observância do dispositivo legal supramencionado, faz-se necessária a análise do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, que, em seu texto, reza ser imprescindível a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de outros requisitos, verbis: (...)

Torna-se imperiosa, ademais, a análise da adequabilidade estrita da prisão preventiva, que, em rol taxativo do art. 313 do Código de Processo Penal, estabelece quais as situações jurídicas aptas a autorizar a constrição cautelar. Confira-se: (...)

Inicialmente, a materialidade delitiva e os indícios de autoria do delito, formadores do pressuposto fumus comissi delicti, restaram demonstrados, no que sopesado o fato dos acusados ter sido preso em flagrante delito.

Folheando os autos, no que pertine a análise de vícios materiais da peça flagrancial, verifico que há hipótese de enquadramento jurídico à situação fática narrada.

De outra banda, no que pertine ao pressuposto do periculum in libertatis, observo a sua sedimentação no requisito da garantia da ordem pública, sendo crime supostamente praticado pelo conduzido é dos mais graves sob o ponto de vista social. Nesse passo, a retirada, ao menos momentânea, do autuado mostra-se necessária.

A prisão preventiva que ora se decreta atende, ademais, aos pressupostos gerais de cautelaridade, haja vista ser necessária, porquanto visa, sobretudo, a assegurar a aplicação da lei penal (art. 282, I, CPP), ao tempo em que também é adequada (art. 282, II, CPP), pois leva em conta a gravidade dos crimes, as circunstâncias concretas do fato delitivo e as condições pessoais dos acusados até então existentes nos autos.

Destaco, por oportuno, a impossibilidade de substituição das prisões pelas demais medidas cautelares, pois algumas são totalmente estranhas, inábeis, inaptas e, portanto, inaplicáveis ao caso em concreto e, outras, por seu turno, são insuficientes, no presente momento, para evitar a evasão dos flagranteado do distrito da culpa. Por derradeiro, consigno que as prisões preventivas, no caso concreto, possuem adequabilidade estrita, uma vez que abarcadas pela hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal.

Em face do exposto, com supedâneo no art. 312 c/c art. 310, II, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FABRÍCIO DOS SANTOS CUNHA e PAULA MANIELLE HENN MEDEIROS, até então vigente, em PRISÃO PREVENTIVA, visto que a soltura do acusado é atentatória à ordem pública e à aplicação da lei penal. (...)”.

Vejamos ainda a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente:

“(...) DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: 1. Tendo em vista a gravidade do fato, demonstrando a periculosidade dos custodiados e da intranquilidade causada no meio social pelo delito a ser apurado, bem como não subsistindo qualquer motivo que se justifique a revogação da sua custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS CUSTODIADOS, nos termos da decisão ID 55139643, sem prejuízo de reapreciá-la em momento processual posterior. 2. Apresente a SEPA os acusados perante o SUS para proceder a atualização e aplicação da vacina contra o COVI-19 nos dois acusados, eis que estes informaram que não imunizados. Decisão publicada em audiência, ficando todos os presentes cientes. (...)”.

Outrossim, o Magistrado da 2ª Vara Criminal de Santarém, ora competente, decidiu em 28.04.2022, acerca do pedido de revogação da preventiva do paciente:

“(...) Tratam-se de pedidos de revogação de prisão preventiva e/ou substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, apresentando pelos acusados nominados à epígrafe, sob alegação de preencher os requisitos necessários ao pleito vindicado, eis que são portadores de doença crônico degenerativa e pais de filhos menores de 12 anos.

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que, embora os fatos objetos da ação penal, em apuração, sejam graves e haja indícios suficientes de que os acusados com suas condutas negligentes causaram a morte de um bebê em tenra idade, entendo que, em princípio, é adequada a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares, como a prisão domiciliar e o comparecimento periódico em juízo, nesse momento, apenas para a investigada PAULA MANNUELLE HENN MEDEIROS dada a necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, conforme nova redação do art. 318, do CPP.

Segundo se infere, a acusada é primária, mãe de criança menor de 12 anos, razão pela qual tendo como prioridade absoluta os direitos das crianças, sobretudo os primeiros anos de vida do desenvolvimento infantil, recomenda-se a prisão domiciliar.

(...)

Ademais, em relação ao pelito vindicado de serem os acusados portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e portanto, merecem liberdade provisória, não merece guarida. Explico.

Atualmente o sistema prisional dispõe de local adequado para tratamento desse tipo de enfermidade, inclusive, se necessário, poderá se manter cativo isolado dos demais.

Em relação a alegação do acusado Fabrício de ser réu primário, ostentar bons antecedentes e ter residência fixa, os tribunais pátrios já tem decidido que ao analisar o caso concreto será sopesada a relevância de ser o réu primário para então coloca-lo em liberdade, podendo serem este requisitos mitigados se o caso assim exigir (...)

Ante o exposto, com base na fundamentação ao norte lançada:

(...)

2. MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE FABRÍCIO DOS SANTOS CUNHA, eis que, por hora, presentes os requisitos da prisão, forte nos art. 312 e seguintes do CPP. (...)”.

Analisando a decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal.

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e para a correta aplicação da lei penal.

Desse modo,
incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente
, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar.

Já quanto a alegação de
ausência de análise do pedido de liberdade provisória
e
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, observo que ambos os pedidos restaram prejudicados. Explico.

Em consulta ao Sistema PJE – 1º Grau, conforme ID 59360985 – Págs. 345/350 há decisão de manutenção de preventiva em desfavor do paciente, a qual transcrevi acima, datada de 28.04.2022.

E conforme ID 59795997 – Págs. 356/359, a denúncia foi oferecida em 02.05.2022, sendo recebida pelo Magistrado a quo em 03.05.2022 (ID 59878944 – Págs. 362/3630, momento em que mais uma vez, decidiu acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, assim, vejamos:

“(...)
II – Da revisão da segregação cautelar prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva por ser um mal necessário, só deve persistir enquanto for necessária e indicada. Se os motivos que a determinaram desapareceram, não se justifica mais o encarceramento provisório. Em face da característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, desaparecendo as razões de sua decretação, a revogação é medida que se impõe, podendo, entretanto, ser redecretada. No caso em tablado, perlustrando os autos, verificam-se a permanência dos requisitos que autorizaram a segregação cautelar, inexistindo novos elementos para se vislumbrar sua revogação. Frise-se a proporcionalidade do tempo de segregação, vez que até então, a presente medida cautelar guarda simetria com a sanção mínima atribuída ao(s) agente(s) na denúncia, tratando-se de crime grave, que vitimou criança de tenra idade - 02 meses. Cumpre ressaltar ainda que audiência de instrução e julgamento se avizinha, não havendo que se falar nesses casos de ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo (Habeas Corpus nº 4001587-84.2012.8.04.0000, 2ª Câmara Criminal do TJAM, Rel. Djalma Martins da Costa. unânime, DJe 21.03.2013) " . Ante o exposto, por conseguinte, MANTENHO a(s) prisão(ões) preventiva(s) decretada(s) em desfavor do(a)(s) Réu FABRICIO DOS SANTOS CUNHA, forte no art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”.

Dessa maneira, não há que se falar em ausência de análise nos pedidos de liberdade provisória, tampouco em excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Em relação a
alegação de que o paciente é portador do vírus HIV e que possui requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, esclareço que inexiste nos autos Laudo Médico atestando a doença do paciente, ou que o mesmo encontra-se extremamente debilitado, ou ainda, que a Unidade Prisional ao qual o réu encontra-se custodiado não possui condições de prover o tratamento da alegada enfermidade.

Saliento, ainda, que na esteira do recente posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que
condições favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar
, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da constrição, com o que o fato de ser a paciente primária e ostentar residência fixa e trabalho lícito, nada obsta sua segregação preventiva.

Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,

24 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2022